Tribunal: STF
Processo: RHC 239782
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 736.635, in verbis:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE LACRE. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. INOCORRÊNCIA. OUTRAS PROVAS QUE SUBSIDIAM A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Neste caso, as instâncias ordinárias concluíram que não há nenhuma evidência concreta de que as provas arrecadadas foram adulteradas ou violadas. Para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via eleita. 



    2. Como explicitado pela Corte de origem no acórdão impugnado a condenação está lastreada em outras provas – não contestadas pelas defesa – o que robustece a compreensão de que para se acolher a arguida seria imprescindível o revolvimento de fatos e provas. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, II, na forma dos artigos 69 e 71, todos do Código Penal. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena imposta para 05 (cinco) anos, e 04 (quatro) meses de reclusão, fixando o regime inicial semiaberto.



    Irresignada, a defesa opôs embargos infringentes, que foram providos para “reconhecer a continuidade delitiva, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a saber, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo tempo da pena privativa de liberdade e na forma a ser definida pelo Juízo da Execução, e prestação pecuniária em favor da CEF, no valor de 10 (dez) salários mínimos”.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, mas concedeu a ordem de ofício apenas para “determinar que seja apreciada, pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a matéria concernente ao valor arbitrado para a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária”.



    O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente recurso ordinário, a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia. 



    Alega que “o bem apreendido foi levado até a Delegacia fora da guarda do paciente, não estando o material lacrado e identificado. O próprio laudo pericial foi claro em dizer que o bem não estava lacrado e em ressaltar que não haviam informações disponíveis acerca do modo de transporte do bem da OM até a Delegacia onde se fez a perícia”. Defende que “a presunção de validade dos atos praticados por servidores públicos não é absoluta e no caso concreto encontra limites na previsão expressa na lei de que os bens apreendidos devem ser lacrados para serem encaminhados para a prova técnica. O servidor público desatendeu tal mandamento legal, logo toda a cadeia de custódia está contaminada por esta falta”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Em virtude do exposto, demonstrado como se acha pelos elementos de fato e de direito o cabimento do recurso, a Defensoria Pública da União, requer: 



    A) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994; 



    B) sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer; 



    C) seja provido o presente recurso ordinário, reformando a decisão combatida para conceder a ordem em maior extensão e determinar seja afastado o constrangimento ilegal consistente na prova pericial produzida sem atendimento dos requisitos legais indispensáveis para garantia de sua legitimidade. 



    Nesta oportunidade fica requerida a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhamento do feito, notadamente para a sessão de julgamento deste habeas, oportunidade onde a ampla defesa poderá se realizar por meio da sustentação oral.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos seguintes termos: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA FINS DE ABSOLVIÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade na decisão atacada, teratologia ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Em que pese o esforço defensivo, não foram apresentados no recurso argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    Consta dos autos que o pleito defensivo de desentranhamento do Laudo de Perícia Criminal Federal n. 3600/2012 – NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP foi primeiramente afastado pelo Juízo de primeiro grau na sentença datada de 13/12/2018 sob as razões abaixo reproduzidas:



    ‘27. Alega a defesa que o Laudo n.º 3600/2012 deve ser retirado dos autos, porque o perito relatou que o material analisado foi recebido sem lacre o que configura quebra da cadeia de custódia. 28. Entendo que a alegação não procede. A prova não deve ser invalidada. Não há qualquer sinal de adulteração’ (fls. 627/628).



    A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, da mesma forma, afastou a alegada nulidade, sob a seguinte fundamentação:



    ‘Igualmente, não subsiste a tentativa de desqualificar aperícia sob o argumento de que a ausência de lacre no material periciado ensejaria a ilicitude da mesma por quebra de cadeia de custódia, porquanto há presunção de validade dos atos praticados por servidores públicos, não havendo qualquer indicação concreta de que tenha havido adulteração em prejuízo do réu, bem como não se tratar de prova única a fundamentar a condenação. 



    [...] 



    Irrefutável, portanto, que VANDER DE OLIVEIRA BISPO utilizou dados constantes das trilhas de cartões para realização de compras praticando furtos mediante fraude consubstanciados em 09 transações em desfavor da Sodexo (lis. 291/293), 17 (dezessete) transações com cartões de débito administrados pela Ticket Accor, 11 (onze) operações com dados do cartão de crédito da Caixa Econômica Federal e 03 (três) transações utilizando dados de cartões da Planinvest, todas transações fraudulentas descritas na denúncia, gerando prejuízo de R$ 17.885,56 (quarenta e cinco mil, cento e seis reais e doze centavos) às instituições financeiras e às administradoras de beneficios, incluindo a Caixa Econômica Federal (art. 29 do CP), que suportaram o prejuízo. Destarte, conclui-se que o conjunto probatório, exposto ao devido contraditório, é harmônico e seguro no sentido da responsabilização de VÁNDER DE OLIVEIRA BISPO pela prática dos delitos descritos na inicial’ (fls. 736/737).



    Como se vê, o Tribunal a quo, ao ratificar o entendimento do Juízo sentenciante, consignou não vislumbrar evidências de adulteração ou violação probatória, não havendo, logo, falar em nulidade – e a defesa não logrou êxito na demonstração de prejuízo por eventual descumprimento do caminho da prova, o que se exige por força do art. 563 do Código de Processo Penal. 



    Nesse contexto, a alteração da conclusão das instâncias ordinárias quanto à regularidade das provas que deram respaldo à condenação dependeria de revolvimento do acervo fático-probatório, não havendo como se acolher a pretensão recursal. Nesse sentido, ilustrativamente:



    [...]



    Ainda que assim não fosse, conforme entendeu o Tribunal de origem a condenação está lastreada em outras provas – além do material referido no laudo impugnado pela defesa –, o que robustece a compreensão expressada de que para se acolher a arguida seria imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na via eleita. Vejam-se:



    [...]



    Com essas considerações, tendo em vista que a defesa não demonstrou qualquer constrangimento ilegal a que estaria submetido o agravante, mantenho o entendimento delineado na decisão agravada. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.”



    Deveras, o entendimento perfilhado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 06/10/2022)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/2/2023)



    Outrossim, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “a defesa não logrou êxito na demonstração de prejuízo por eventual descumprimento do caminho da prova”. A Corte Superior ainda apontou que “a condenação está lastreada em outras provas – além do material referido no laudo impugnado pela defesa”.



    Destarte, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    Ainda, não há que se falar que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente